Tribunal: TJSP
Processo: 3012226-49.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
r no 07/2022 do Município de Monte Aprazível, que foram posteriormente extintos pela Lei Complementar no 04/2025.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação direta de inconstitucionalidade perde seu objeto devido à revogação dos cargos impugnados pela nova legislação municipal.
III. Razões de Decidir
3. A revogação dos cargos pela Lei Complementar no 04/2025 implica na perda superveniente do interesse processual, tornando desnecessário o controle abstrato de constitucionalidade.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda de objeto, quando a norma impugnada é revogada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. Extinção do processo por perda superveniente do objeto devido à revogação da norma impugnada.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 111, art. 115, incisos II e V, art. 144.
Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI.
Jurisprudência Citada:
STF, AgR-ADI 2.542-SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 16-10-2017, v.u., DJe 27-10-2017.
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2336475-08.2024.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025.
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2206656-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 20/02/2025.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3012226-49.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 02/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

02/05/2025

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Extinção do processo sem resolução do mérito.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de expressões e cargos previstos na Lei Complementar no 07/2022 do Município de Monte Aprazível, que foram

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Extinção do processo sem resolução do mérito.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de expressões e cargos previstos na Lei Complementar no 07/2022 do Município de Monte Aprazível, que foram posteriormente extintos pela Lei Complementar no 04/2025.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação direta de inconstitucionalidade perde seu objeto devido à revogação dos cargos impugnados pela nova legislação municipal.
III. Razões de Decidir
3. A revogação dos cargos pela Lei Complementar no 04/2025 implica na perda superveniente do interesse processual, tornando desnecessário o controle abstrato de constitucionalidade.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda de objeto, quando a norma impugnada é revogada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. Extinção do processo por perda superveniente do objeto devido à revogação da norma impugnada.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 111, art. 115, incisos II e V, art. 144.
Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI.
Jurisprudência Citada:
STF, AgR-ADI 2.542-SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 16-10-2017, v.u., DJe 27-10-2017.
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2336475-08.2024.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025.
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2206656-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 20/02/2025.